Tribunal: TJDFT
Processo: 0005149-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DAS PENAS-BASE. REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CUMULO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa.
2. Embora o réu não tenha sido visto no momento do crime, há indícios fortes o suficiente para alicerçar a condenação, no sentido de que o recorrente, auxiliado por sua namorada (adolescente), levou o executor do assalto ao local da subtração, dando-lhe cobertura durante a execução do crime.
3. Apresentando-se desproporcionais as penas-base impostas na sentença, impõe-se a redução.
4. Embora os crimes tenham sido praticados em concurso formal, mostra-se mais favorável ao réu a cumulação das penas, devendo incidir a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal, reconhecer a desproporção das penas-base e aplicar em favor do réu a regra do parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, reduzindo-lhe a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.